Tribunal: TJES
Processo: 0004344-21.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004344-21.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DISTRIMAX LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. VEÍCULO ROUBADO. SEGURO DPVAT. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REGISTRO DE FURTO DO VEÍCULO. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. IPVA. SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DE IPVA. EXTENSÃO ÀS DEMAIS DESPESAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE. 1. Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, “a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022). 2. Não há como prosperar a alegada ilegitimidade passiva e, por conseguinte, incompetência do Juízo no que concerne ao pedido de cancelamento da cobrança relacionada ao seguro DPVAT, na medida em que é o Detran/ES, ora Apelante, quem exerce a função de realizar a cobrança e arrecadação do seguro DPVAT. 3. No que toca ao registro de restrição de roubo, compete à Autarquia de Trânsito efetuar tal diligência, porquanto é responsável pela fiscalização, transferências, vistorias, multas restrições e expedições de documentação referentes a veículos. 4. Acerca dos valores afetos ao IPVA, realmente não se vislumbra a legitimidade passiva do Detran/ES, eis que é o Estado do Espírito Santo o sujeito ativo da relação jurídico-tributária, sendo que apenas ele detém a legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que objetivam o cancelamento da cobrança do tributo. 5. No caso, não obstante a parte ré não seja legítima para responder à ação no que tange ao IPVA, fato é que a Lei Estadual n. 6.999, em seu art. 7º, inciso I, estabelece hipótese de dispensa do pagamento do referido tributo, motivada pela perda do veículo por roubo, o que restou comprovado ser o caso dos autos, a teor do acervo probatório carreado ao caderno processual. Conquanto não seja possível reconhecer tal dispensa com relação ao dito imposto, em virtude da já tratada ilegitimidade passiva, não pairam dúvidas de que o mesmo raciocínio deve ser empregado no que se refere às demais despesas relacionadas ao período posterior à perda da posse. 6. Recurso de apelação conhecido e provido em parte. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, bem como conhecer da remessa necessária e reformar em parte a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, a qual concedeu a segurança pleiteada por
DISTRIMAX LTDA.
no mandado de segurança em epígrafe.

Em suas razões, o Apelante defende a incompetência do Juízo Estadual, sob o argumento de que a pretensão de anulação do lançamento do seguro DPVAT deve ser processada e julgada pela Justiça Federal. Ainda, argui sua ilegitimidade passiva no que tange à cobrança de IPVA e DPVAT, bem como com relação à baixa administrativa da restrição de roubo/furto de veículo. Por fim, sustenta a ausência de ato ilícito praticado, já que não há previsão legal para a isenção do licenciamento.

Contrarrazões, onde a Apelada suscita preliminar de contrarrazões e requer o desprovimento do recurso, assim como a aplicação de multa por litigância de má-fé em face do Apelante.

Pois bem. Procedo ao exame conjunto do reexame necessário e do apelo voluntário, iniciando pela análise da preliminar de ausência de dialeticidade recursal veiculada pela Apelada.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em suma, a Apelada defende que o recurso não merece ser conhecido, uma vez que a parte recorrente apenas repete os argumentos antes veiculados, sem demonstrar o desacerto da decisão cuja reforma objetiva; a revelar a ausência de dialeticidade da apelação.

No entanto, verifico que, nesse ponto, razão não lhe assiste.

Isso porque, conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
“a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022).

Da leitura da peça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação do Apelante, cuja argumentação dialoga diretamente com os termos da sentença vergastada, com o fito de obter sua reforma.

Logo, reputa-se dialético o recurso, na esteira do entendimento firmado pelo eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica. [...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

Isso posto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - DO MÉRITO

Como se depreende da peça de ingresso, a Apelada impetrou o presente
writ
visando o cancelamento dos débitos relativos a multa, IPVA, licenciamento e DPVAT relacionados ao veículo Toyota Hilux SW4 SRV 4X4, placa ODD-4826, que foi objeto de roubo no dia 25/03/2013; pedido acolhido em sede de sentença.

De saída, convém rechaçar as teses de incompetência do Juízo e ilegitimidade passiva veiculadas no apelo,
no que concerne ao seguro DPVAT e ao registro de furto
.

Como já dito, a Autarquia de Trânsito alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo no que diz respeito à cobrança de IPVA, inserção de registro de furto/roubo no sistema INFOSEG e cobrança de DPVAT, circunstância esta que também revela a incompetência do Juízo, considerando o interesse da União, ente responsável pela gerência do seguro obrigatório.

Não há como prosperar a alegada ilegitimidade passiva e, por conseguinte, incompetência do Juízo no que concerne ao pedido de cancelamento da cobrança relacionada ao seguro DPVAT, na medida em que é o Detran/ES, ora Apelante, quem exerce a função de realizar a cobrança e arrecadação do prêmio em questão, consoante entendimento que predomina na jurisprudência pátria,
in verbis
:

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO - DPVAT - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - INCÊNDIO - BEM IRRECUPERÁVEL - PAGAMENTO DOS TRIBUTOS ATÉ A DATA DA CITAÇÃO DO ESTADO. -
É de ser observado que, se a pretensão do demandante compreende pedido de restituição de valores pagos a título de seguro obrigatório, não tem o Estado de Minas Gerais legitimidade para repetição do indébito. Contudo, no que concerne ao pedido envolvendo cancelamento da referida cobrança, tais providências devem ser pleiteadas perante o DETRAN/MG, por força do art. 22, III, do CTB.
[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0362.13.004609-1/002, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2016, publicação da súmula em 06/12/2016)

[...] 2 .De acordo com os artigos 22 e 24 da Lei n. 9.503/1997, incumbe ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF, autarquia distrital com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, dirigir, fiscalizar, controlar e executar os serviços relativos ao trânsito no âmbito do Distrito Federal, sendo sua, portanto, a responsabilidade pelos pedidos de natureza administrativa relacionados ao veículo. 3.
Incumbe ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF a responsabilidade pelo lançamento e arrecadação do seguro obrigatório, figurando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT como mera administradora dos recursos repassados pela autarquia. Legitimidade passiva caracterizada.
[...]

(Acórdão 1065891, 07061538920178070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2017, publicado no DJE: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A contrario sensu,
trago à baila também:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT RECONHECIDA. DÉBITOS DE COMPETÊNCIA DO DETRAN/MT. LEGITIMIDADE PASSIVA EXCLUSIVA DO ESTADO QUANTO AOS DÉBITOS RELATIVOS AO IPVA RECONHECIDA. VEÍCULO FURTADO. COBRANÇA DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para a realização da baixa de débitos relativos ao licenciamento e seguro DPVAT, tendo em vista que se trata de competência exclusiva do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT. [...] (TJMT. 1002069-85.2019.8.11.0051. TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)

Com efeito, no caso, resta evidente a legitimidade passiva do Detran/ES quanto ao DPVAT, o que, por certo, também evidencia a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

No mesmo trilhar, compartilho do entendimento perfilhado pelo magistrado primevo no que toca ao registro de restrição de roubo, já que compete à Autarquia de Trânsito efetuar tal diligência, como já reconhecido pela jurisprudência,
exempli gratia
:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO DETRAN/GO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO SEM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do apelante, porquanto, de acordo com o artigo 22, do CTB, o Detran é responsável pela fiscalização, transferências, vistorias, multas
restrições
e expedições de documentação referentes a veículos.
2. O Detran responde objetivamente pelos danos materiais suportados pela locadora do veículo, que teve seu veículo transferido sem a sua anuência, uma vez que a responsabilidade no caso se revela como omissão específica, ante a obrigação legal de fiscalizar as transferências dos veículos (art. 22, CTB), mormente quando impossível reaver o bem em espécie. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5596765-08.2020.8.09.0051, Rel. Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, julgado em 26/07/2023, DJe de 26/07/2023)

Noutro giro, acerca dos valores afetos ao IPVA, realmente não se vislumbra a legitimidade passiva do Apelante ou de seu diretor, eis que é o Estado do Espírito Santo o sujeito ativo da relação jurídico-tributária, sendo que apenas ele detém a legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que objetivam o cancelamento da cobrança do tributo.

Outra não é posição adotada pelos Tribunais Pátrios, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE DO ESTADO DE ALAGOAS PARA FIGURAR NA LIDE. DESNECESSIDADE DA FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO COM O DETRAN/AL. IPVA. ROUBO DE VEÍCULO. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 6.555/2004. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA BAIXA DO VEÍCULO NO RENAVAM. RESOLUÇÃO Nº 11/98 DO CONTRAN. NÃO ATENDIMENTO DAS FORMALIDADES PELO APELADO. PRETENSÃO INSTRUÍDA APENAS COM O BOLETIM DE OCORRÊNCIA E O PEDIDO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Uma vez que o objeto da ação ora discutida é tão somente a declaração de nulidade de débito fiscal referente a IPVA, o Estado de Alagoas, na condição do ente arrecadador do referido tributo, é o único legitimado a figurar no polo passivo da lide, dispensando-se desse modo a formação de litisconsórcio passivo necessário com o DETRAN/AL.
[...] (TJAL; Ap-RN 0020872-22.2011.8.02.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 24/11/2016; Pág. 27)

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. VEÍCULO ROUBADO. INCIDÊNCIA DE DÉBITOS. BAIXA DO REGISTRO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito de IPVA, licenciamento e seguro DPVAT de veículo roubado e incendiado, bem como, indenizatória por danos morais. Recurso do réu visando ao reconhecimento ilegitimidade passiva no que tange ao pedido de declaração de inexistência de débitos fiscais, o qual foi integrado à sentença em sede de embargos de declaração. 2 - Ilegitimidade passiva. Declaração de inexistência de débito de natureza fiscal. Incidência sobre veículo roubado.
Na forma do art. 1º, §10º, da Lei n. 7.431/1985, desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado. Todavia, a pretensão de inexigibilidade de IPVA possui natureza fiscal, de modo que somente o Distrito Federal, ente político responsável pelo seu lançamento e cobrança, pode responder pela obrigação. Assim, é de se reconhecer, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, a ilegitimidade do Detran-DF quanto a tal pedido,
mantendo-se os demais pontos da sentença. Precedente na Turma: (Acórdão 1222653, 07123855520198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA). 3 - Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios. (Acórdão 1257910, 07051411220188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. IPVA. ISENÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. FURTO. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Tratando-se de ação de declaração de inexistência de débito de IPVA, tributo de competência do Estado, a teor do art. 155, III, da CF, é do demandado a legitimidade passiva para a causa, não detendo o DETRAN/RS, órgão central do sistema estadual de trânsito, competência para instituir e recolher tributos.
Interesse processual configurado. O IPVA tem a propriedade de veículo automotor como fato gerador. Há dispensa do pagamento do IPVA se ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize o seu domínio útil ou a sua posse, na forma do art. 4º, §§ 1º e 2º, da Lei Estadual nº 8.115/85, situação demonstrada, cumprindo a parte com ônus de que trata o art. 333, I do CPC. Tratando-se de veículo irrecuperável, furtado e com perda total, não subsiste o fato gerador, impedindo a cobrança do IPVA, por isenção. Precedentes do TJRGS. VERBA HONORÁRIA. MINORAÇÃO. Reduz-se a verba honorária fixada, em atenção às peculiaridades do caso concreto. Inteligência dos art. 20, § 4º, do CPC. Apelação provida em parte liminarmente.(Apelação Cível, Nº 70061246369, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 08-09-2014)

Dessarte, deve ser reconhecida a ilegitimidade
ad causam
do Apelante no que se refere ao pedido de cancelamento do IPVA.

Superada a discussão alusiva às condições da ação, compete examinar a juridicidade da sentença, na parte em que determina o cancelamento dos débitos de seguro DPVAT, licenciamento e multas de trânsito referentes ao período posterior ao roubo do veículo.

Não obstante a parte ré não seja legítima para responder à ação no que tange ao IPVA, fato é que a Lei Estadual n. 6.999, em seu art. 7º, inciso I, estabelece hipótese de dispensa do pagamento do referido tributo, motivada pela perda do veículo por roubo, o que restou comprovado ser o caso dos autos, a teor do acervo probatório carreado ao caderno processual.

Ora, conquanto não seja possível reconhecer tal dispensa com relação ao dito imposto, em virtude da já tratada ilegitimidade passiva, não pairam dúvidas de que o mesmo raciocínio deve ser empregado no que se refere às demais despesas relacionadas ao período posterior à perda da posse, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
ipsis litteris:

[...] 1.
Conforme dispõe o art. 1º., § 1º. da Lei nº 7.431/1985, se o veículo for furtado, roubado ou sinistrado, o proprietário, mediante requerimento administrativo, fica isento do pagamento dos débitos decorrentes da propriedade do veículo, em razão de não mais exercer qualquer dos atributos inerentes à propriedade: usar, gozar e dispor. 2. Em que pese à inexistência de previsão legal sobre a isenção e/ou remissão do seguro obrigatório e do licenciamento anual, é certo que ambos possuem o mesmo fato gerador do IPVA, ou seja, a propriedade do veículo. Afastada esta, resta sem suporte fático a exigência daqueles.
[...] (STJ; AgInt-AREsp 50.121; Proc. 2011/0222044-8; DF; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 03/11/2020; DJE 24/11/2020)

Desta feita, acertada a sentença quando concede à segurança, para determinar o cancelamento dos débitos relativos ao veículo, posteriores à data de 25/03/2013, à exceção do IPVA, nos termos da fundamentação supra.

Por derradeiro, quanto às petições apresentadas pela Apelada referente ao suposto descumprimento da medida liminar, esclareço que, por ocasião deste julgamento, estou a proceder a alteração da decisão de primeira instância, de sorte que o cumprimento da medida deverá ser diligenciado junto ao Juízo
a quo
, na forma decidida por este Colegiado.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para reconhecer a ilegitimidade da parte ré tão somente com relação ao pedido de cancelamento da cobrança de IPVA, nos termos do art. 485, VI, do CPC; ao passo em que conheço da remessa necessária e reformo em parte a sentença, nos termos do apelo.

Por conseguinte, dada a sucumbência recíproca, em tese ambas as partes devem arcar com o pagamento das custas processuais, na proporção em que restaram vencidas (art. 86, CPC). Assim, considerando que atribuo à Fazenda Pública a razão de 70%, condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais, na razão de 30%.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/10/2023 às 16:47:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47953906102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR